Tribunal: STF
Processo: ARE 1280610
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. O presente agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que o exequente logrou demonstrar possível ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. Consoante entendimento adotado pela 8ª Turma, com base na decisão do Tribunal Pleno desta Corte Superior (TST–ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231 e ED–ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231), na correção dos créditos trabalhistas, aplica-se a TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a partir de 25/3/2015. Esta Turma considera ainda, entendimento a que esta relatora se submete por disciplina judiciária, que o art. 879, § 7º, da CLT perdeu a sua eficácia normativa, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 39 da Lei nº 8.177/91, porquanto o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção de fórmula remissiva pelo legislador. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 51). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XXII e XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República ao argumento de que deve ser aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de atualização de débitos trabalhistas resultantes de condenações judiciais (e-doc. 63)
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73).
    A agravante sustenta que “não indicou tão somente violação ao princípio da legalidade, mas também outras afrontas que mereciam ser apreciadas com o seguimento do apelo. Vale frisar, que presente caso, com a decisão do TST, resta concretizado acórdão que determinou a aplicação parcial, ao caso, como índice de correção, do IPCA, amparando-se no precedente firmado no RE 870.947/SE (Relator Min. Luiz Fux), em que o Plenário do STF, por maioria, decidiu afastar a utilização da TR, como índice de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo em período anterior à expedição de precatório, e adotar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 10, e-doc. 81).
    Assevera que “a ofensa constitucional decorre da evidência de que, na hipótese, não se está impugnando mero critério de cálculo e, sim, a inobservância de Lei, com necessário reflexo no citado comando Constitucional” (fl. 11, e-doc. 81).
    Salienta que “a posição adotada pelo TST usurpa a competência do STF para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na Constituição Federal, uma vez que o referido dispositivo da Lei nº 8.177/91 não foi apreciado pelo Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou mesmo submetido à sistemática da repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 81).
    Ressalta que “a decisão recorrida, proferida pelo TST, por estender seu entendimento aos débitos trabalhistas em geral, inclusive de empresas privadas, como a Agravante, viola o art. 102, §2º da Constituição Federal, que impõe efeito vinculante apenas da decisão proferida em sede de controle abstrato e os artigos 2º e 5º, II da CF, razão pela qual, não há como concordar com o despacho denegatório, pois não somente o princípio da legalidade foi afrontado, restando cristalino que não deve ser aplicada ao presente caso o índice do IPCA-E” (fl. 11, e-doc. 81).
    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo de modo a reformar o v. despacho que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, determinando sua remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, para que ocorra regular conhecimento e processamento” (fls. 11-12, e-doc. 81).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “(...)entendo que a partir de 11/11/2017 deverá ser adotada a TR com índice de correção dos créditos trabalhistas.
      Ocorre que a Lei n° 13.467/2017, em vigência a partir de 11/11/2017, acrescentou o § 7º ao art. 879 da CLT, o qual determina que ‘a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991’. 
    Contudo, esta Turma considera, entendimento a que também me submeto por disciplina judiciária, que o art. 879, § 7º, da CLT perdeu a sua eficácia normativa, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 39 da Lei nº 8.177/91, na medida em que o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção de fórmula remissiva pelo legislador” (fl. 11, e-doc. 51).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.177/1991 e 13.467/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A DÉBITOS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido examinou caso em que débitos trabalhistas foram atribuídos a pessoa jurídica de direito privado. Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.248.225-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 6.4.2020).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.273.301, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.269.354, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.6.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.189.190, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.4.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.248.380, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.145.310, de minha relatoria, DJe 17.10.2018.
    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. De se conferir:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    7. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660” (ARE n. 1.243.265-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora